Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731798-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOUIZE ALVES MEDEIROS FALCAO, WAGNER LUCAS ALVES FERREIRA DA SILVA, L. A. C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANUNCIATA ALVES DA COSTA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SÚMARIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. REPETITIVO. DEMAIS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. 1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de inventário dos bens deixados por Luci Alves Cruz sob o arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha e intimou a Fazenda Pública para promover o lançamento do ITCMD e demais tributos incidentes. Custas iniciais pelo espólio. Sem honorários (ID no 42201156). 2. Nas razões de ID no 42201209, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do processo por força do REsp no 1.895.486 do STJ. No mérito, defende a prova de pagamento do ITCMD e de eventuais outros débitos tributários do espólio como condição para que sejam expedidos os documentos necessários à finalização do inventário. 3. Pede o provimento do recurso para que reformar a sentença na parte em que “determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Sem contrarrazões (ID no 42201220). 6. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. Libânio Alves Rodrigues, Exmo. Sr. Promotor de Justiça em substituição, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 42347644). 7. Cumpre decidir. 8. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Pedido de suspensão do processo – Tema 1.074. 9. O apelante requer a suspensão do processo, por força do Tema no 1.074 dos recursos repetitivos (REsp no 1.895.486). 10. No entanto, o STJ julgou o Tema no 1.074 e fixou tese sobre a controvérsia, cujo acórdão foi publicado em 28/10/2022. 11. Rejeito o pedido de suspensão. Mérito. 12. Conforme a sentença, trata-se de arrolamento sumário (CPC, arts. 664 e 665). Essa questão de fato foi ratificada pelo Ministério Público. 13. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se é necessária a prova da quitação do ITCMD e demais tributos do espólio para expedição do formal de partilha no arrolamento sumário. 14. Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC/2015 prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663). 15. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.” [grifo na transcrição] 16. O Magistrado homologou o esboço apresentado pelo inventariante e não condicionou a expedição do formal de partilha à comprovação do recolhimento do ITCMD e dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas. 17. Vale lembrar, contudo, que a comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha. 18. Reformo parcialmente a sentença. 19. Informações complementares: ação ajuizada em 17/8/2020. Valor da causa: R$ 200.000,00. Sem honorários. Dispositivo 20. Rejeito o pedido de suspensão do processo. Conheço e dou parcial provimento apenas para excluir das condições para expedição do formal de partilha o prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, caso existentes (CPC, art. 932, V, “c” c/c STJ, Tema 1.074 dos recursos repetitivos). 21. Sem honorários. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes deverão fazer cópia destes autos, que serão deletados (apagados) dos sistemas deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação, cumprida a temporalidade mínima. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO